Tribunal: TJES
Processo: 5006987-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006987-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO: MARIA JOSE CONTI DECARLI e outros (5)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006987-36.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

INTERESSADO: MARIA JOSE CONTI DECARLI
AGRAVADO: RITA DE CASSIA CONTI, JOSE MARIA MARCELO CONTI, NOEMIA RANGEL CONTI, MARCOS RANGEL CONTI, LAURA ISABEL CONTI

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogado do(a) INTERESSADO: LUIZ ALBERTO LIMA MARTINS - ES10386-A
Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ ALBERTO LIMA MARTINS - ES10386-A
Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ ALBERTO LIMA MARTINS - ES10386-A
Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ ALBERTO LIMA MARTINS - ES10386-A
Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ ALBERTO LIMA MARTINS - ES10386-A
Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ ALBERTO LIMA MARTINS - ES10386-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. decisão (evento nº 1936779, fls. 04/07) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação de indenização movida por
MARIA JOSÉ CONTI DECARLI E OUTROS
, deferiu a inversão do ônus da prova e indeferiu a denunciação da lide.

A agravante afirma, em síntese, que: 1) não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova; 2) da mesma forma que possui melhores condições de demonstrar a regularidade de sua rede elétrica, os agravados detêm plenas condições de comprovar o item três dos pontos controvertidos, quanto à verificação dos danos e sua extensão; 3) os agravados concordaram com a denunciação à lide da seguradora, que encontra respaldo no artigo 125, II e §2º, do Código de Processo Civil.

Pedido de efeito suspensivo indeferido no evento nº 1954410.

Intimados, os agravados ofertaram resposta no evento nº 1983325, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do CPC.

Desembargador

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. decisão (evento nº 1936779, fls. 04/07) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação de indenização movida por
MARIA JOSÉ CONTI DECARLI E OUTROS
, deferiu a inversão do ônus da prova e indeferiu a denunciação da lide.

A agravante afirma, em síntese, que: 1) não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova; 2) da mesma forma que possui melhores condições de demonstrar a regularidade de sua rede elétrica, os agravados detêm plenas condições de comprovar o item três dos pontos controvertidos, quanto à verificação dos danos e sua extensão; 3) os agravados concordaram com a denunciação à lide da seguradora, que encontra respaldo no artigo 125, II e §2º, do Código de Processo Civil.

Tal como registrei na decisão que indeferiu o efeito recursal pleiteado, consta da inicial que o genitor dos agravados, irmão de um deles, foi vítima de eletroplessão no interior de sua propriedade rural, em razão de rompimento de fiação de alta-tensão da agravada, que o levou a óbito.

A agravante é concessionária do serviço de energia elétrica, respondendo objetivamente pelos danos causados a terceiros (artigo 37, §6º, da Constituição da República), e, apesar de defender o contrário, também responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor relativo à prestação do serviço (art. 14 c/c art. 22 do Código de Defesa do Consumidor), porquanto a vítima se tratava de usuário do serviço público, a ele equiparado todas as demais vítimas do evento (art. 17, do CDC), ora agravados, que buscam a reparação dos danos extrapatrimoniais dele decorrentes.

Acerca da responsabilidade objetiva derivada da Constituição de 1988 e também da legislação consumerista, confira-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.
Queda de fio de alta tensão da rede de transmissão de energia elétrica.

Responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º da CF, e igualmente decorrente da Legislação Consumerista
. Falha na manutenção que deriva culpa na modalidade negligência Nexo causal entre o evento e os danos materiais efetivamente comprovados. Condenação que não se mostrou excessiva. Dano moral. Não cabimento. Mero aborrecimento e dissabor. O dano moral é aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo e não meros dissabores que são normais na vida de qualquer pessoa. Decisão bem fundamentada. Ratificação nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 0001408-48.2010.8.26.0431; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Pederneiras - 2ª Vara; Data do Julgamento: 15/04/2015; Data de Registro: 16/04/2015)

Em casos que tais, por se tratar de responsabilidade pelo fato do serviço, em conformidade com o art. 14, §3º, I e II, do CDC, conforme bem sintetizado pela doutrina, cabe ao
“fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para que fique isento de responsabilidade”.
1

Sobre inversão do ônus da prova decorrente da lei, veja-se:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
ROMPIMENTO DE CABO DE ENERGIA NA REDE ELÉTRICA QUE PASSA PELA

PROPRIEDADE RURAL
EM QUE SE ENCONTRAVA O GADO DO AUTOR.
AUTOR QUE É CONSIDERADO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. MORTE DE ANIMAIS NA PROPRIEDADE RURAL.
INCIDÊNCIA DAS REGRAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA
. PROVA ORAL COLIGIDA NOS AUTOS E CONFISSÃO DA RESPONSÁVEL PELA EMPRESA RÉ DE QUE EFETIVAMENTE HOUVE ROMPIMENTO DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA NO DIA DA MORTE DOS ANIMAIS. EXCLUDENTES DE REPONSABILIDADE NÃO COMPROVADAS. DANOS MATERIAIS QUE DEVEM SER REPARADOS. VALOR DE INDENIZAÇÃO DEVIDO, VEZ QUE INCONTROVERSO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 9174233-08.2009.8.26.0000; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; F.D. MACAUBAL/MONTE APRAZÍVEL - 1ª V.DISTRITAL; Data do Julgamento: 18/07/2012; Data de Registro: 19/07/2012).

Além disso, ainda que não fosse o caso de inversão do ônus da prova
ope legis
, o CDC autoriza a inversão do ônus da prova quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente (art. 6º, VIII), sendo que, no caso, a julgadora de origem consignou a hipossuficiência técnica dos agravados em relação à agravante, que terá melhor facilidade de produzir a prova por ser a executora do serviço.

Anote-se que foram fixados como pontos controvertidos a verificação (1) do nexo causal, (2) da responsabilidade da concessionária e (3) dos danos e sua extensão.

Sobre o último ponto, em relação ao qual a agravante afirma que os agravados teriam melhor condição de produzir prova, os agravados limitaram-se ao pleito de indenização por danos morais (decorrente do falecimento supostamente causado por eletroplessão), que é presumível (morte de pai e irmão
2
), de modo que caberá à agravante, para eximir-se de sua responsabilidade, somente comprovar a ausência de nexo de causalidade entre a conduta danosa indicada (rompimento da fiação de alta-tensão) e o dano ocasionado (morte), e, especialmente, comprovar a arguida excludente de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima constante da contestação – evento nº 1936773).

Por fim, em relação ao indeferimento da denunciação à lide da seguradora, tal como consta da r. decisão agravada:

No presente caso, não obstante a anuência da parte autora, por se tratar a ação de relação de consumo, está sujeita a disciplina do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, este, por força do art. 88, não permite a utilização do instituto da intervenção de terceiro, pois veda expressamente a denunciação da lide, especificamente nas ações de indenização, fundadas na responsabilidade civil objetiva, com exceção das ações que versem sobre processo do segurador nos contratos de seguro celebrado pelos fornecedores para garantir a sua responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (art. 101, II, do CDC).

Em que pese o citado dispositivo mencionar expressamente a vedação da denunciação da lide nas hipóteses do art. 13 do CDC, vale ressaltar que o STJ já firmou entendimento de que o enunciado normativo do art. 88 do CDC, não se restringe exclusivamente a denunciação da lide aos comerciantes, mas a todo e qualquer responsável pelo fato do produto ou pelo fato do serviço. Portanto, a restrição estende-se também as hipóteses previstas nos artigos 12 e 14 do CDC. Vejamos:

EMENTA: Terceira Turma - DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CDC. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. A Turma, ao rever orientação dominante desta Corte, assentou que é incabível a denunciação da lide nas ações indenizatórias decorrentes da relação de consumo seja no caso de responsabilidade pelo fato do produto, seja no caso de responsabilidade pelo fato do serviço (arts. 12 a 17 do CDC). Asseverou o Min. Relator que, segundo melhor exegese do enunciado normativo do art. 88 do CDC, a vedação ao direito de denunciação da lide não se restringiria exclusivamente à responsabilidade do comerciante pelo fato do produto (art. 13 do CDC), mas a todo e qualquer responsável (real, aparente ou presumido) que indenize os prejuízos sofridos pelo consumidor. Segundo afirmou, a proibição do direito de regresso na mesma ação objetiva evitar a procrastinação do feito, tendo em vista a dedução no processo de uma nova causa de pedir, com fundamento distinto da formulada pelo consumidor, qual seja, a discussão da responsabilidade subjetiva. Destacou-se, ainda, que a única hipótese na qual se admite a intervenção de terceiro nas ações que versem sobre relação de consumo é o caso de chamamento ao processo do segurador – nos contratos de seguro celebrado pelos fornecedores para garantir a sua responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (art. 101, II, do CDC). Com base nesse entendimento, a Turma negou provimento ao recurso especial para manter a exclusão de empresa prestadora de serviço da ação em que se pleiteia compensação por danos morais em razão de instalação indevida de linhas telefônicas em nome do autor e posterior inscrição de seu nome em cadastro de devedores de inadimplentes. REsp 1.165.279-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/5/2012.

Nesse sentido, também tem se manifestados nossos Tribunais:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 88 DO CDC. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR E À CELERIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA. Nos termos do expressamente disposto no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, é inadmissível a denunciação da lide nas demandas que envolvem relação de consumo, como forma de garantir uma prestação jurisdicional mais célere para o consumidor. Apelação Cível provida.(TJ-DF - APC: 20120110994599, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Data de Julgamento: 19/08/2015, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/08/2015 . Pág.: 310)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. COMPROMETIMENTO DA CELERIDADE PROCESSUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VEDAÇÃO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE. INDEFERIMENTO. - O artigo 70 do Código de Processo Civil tem de ser aplicado à luz do princípio da instrumentalidade do processo. Com efeito, todo processo tem que chegar a seu termo final em prazo razoável, satisfazendo às expectativas das partes em relação à prestação jurisdicional. - De mais a mais, trata-se de uma relação de consumo e o Código de Defesa do Consumidor dispõe que: "Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide." (TJ-MG - AI: 10188100106692003 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 28/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO E DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NEGATIVA. CESSÃO DE CRÉDITO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEDAÇÃO. É vedada pelo Código de Defesa do Consumidor a denunciação à lide para se garantir o direito de regresso, que poderá ser pleiteado por meio de ação autônoma (art. 88 do CDC). Demandante que busca a nulidade e o cancelamento de inscrição negativa, em relação ao cessionário do crédito a ao arquivista, estando presente a relação de consumo entre as partes. Incabível, portanto, a denunciação à lide da Instituição Financeira que cedeu o crédito à ré-denunciante. Interlocutória reformada para se indeferir o pedido de denunciação à lide. RECURSO PROVIDO, por decisão monocrática. (Agravo de Instrumento Nº 70054860408, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 05/06/2013) (TJ-RS - AI: 70054860408 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 05/06/2013, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/06/2013)

Observa-se, assim, que a decisão agravada está em estrita consonância com entendimento jurisprudencial sobre a matéria, sobretudo do Superior Tribunal de Justiça, corte constitucionalmente incumbida de zelar pela correta interpretação e uniformização das normas infraconstitucionais, que entende que a
“
vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes
”
(AgInt no AREsp 1640821/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a r. decisão que deferiu a inversão do ônus da prova e indeferiu a denunciação da lide.

É como voto.

1
GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor. 2. ed. - Niterói, RJ: Impetus, 2006. p. 51.

2
Sobre o tema, confira-se, respectivamente: REsp 210.101/PR, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2008, DJe 09/12/2008; REsp 1405456/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 18/06/2014.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DE FIAÇÃO DE ALTA-TENSÃO. REDE ELÉTRICA. SUPOSTA VÍTIMA DE ELETROPRESSÃO. ÓBITO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessionária do serviço de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros (artigo 37, §6º, da Constituição da República), e, também responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor relativo à prestação do serviço (art. 14 c/c art. 22 do Código de Defesa do Consumidor), porquanto a vítima se tratava de usuário do serviço público, a ele equiparado todas as demais vítimas do evento (art. 17, do CDC), que buscam a reparação dos danos extrapatrimoniais dele decorrentes.

2. Tratando-se de responsabilidade pelo fato do serviço, em conformidade com o art. 14, §3º, I e II, do CDC, conforme bem sintetizado pela doutrina, cabe ao
“fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para que fique isento de responsabilidade”.

3. Ainda que não fosse o caso de inversão do ônus da prova
ope legis
, o CDC autoriza a inversão do ônus da prova quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente (art. 6º, VIII), sendo que, no caso, identifica-se a hipossuficiência técnica dos agravados em relação à agravante, que terá melhor facilidade de produzir a prova por ser a executora do serviço.

4. Pedido indenizatório limitado aos danos morais (decorrente do falecimento supostamente causado por eletroplessão), que é presumível (morte de pai e irmão), de modo que caberá à agravante, para eximir-se de sua responsabilidade, somente comprovar a ausência de nexo de causalidade entre a conduta danosa indicada (rompimento da fiação de alta-tensão) e o dano ocasionado (morte), e, especialmente, comprovar a arguida excludente de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima constante da contestação).

4. A
“
vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes
”
(AgInt no AREsp 1640821/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.